Tribunal: TCU
Processo: 008.434/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração interposto por Flávio Travassos Régis de Albuquerque em face do Acórdão 11.361/2019 (Peça 50) proferido pela 2a Câmara do TCU, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo ora embargante em face do Acórdão 2.330/2019 (Peça 41), para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, esclarecendo, na oportunidade, ao Sr. Flávio Travassos Régis de Albuquerque que o Sr. Pedro Augusto Pereira Guedes também deveria figurar como responsável pelo débito apurado nos autos, sem a responsabilização, todavia, do ente municipal ante a ausência de comprovação sobre o suposto benefício em prol do referido município ou da população local.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Flávio Travassos Régis de Albuquerque em face do Acórdão 11.361/2019 (Peça 50) proferido pela 2a Câmara do TCU, ao julgar os anteriores embargos de declaração opostos pelo ora embargante em face do Acórdão 2.330/2019 (Peça 41) prolatado no sentido de, no mérito, dar-lhes parcial provimento para apenas esclarecer que Pedro Augusto Pereira Guedes também poderia vir a eventualmente figurar como responsável pelo débito apontado nos autos, sem a responsabilização, todavia, do ente municipal ante a ausência de comprovação sobre o suposto benefício em prol do referido município ou da correspondente população local; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Flávio Travassos Régis de Albuquerque em face do Acórdão 11361/2019-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. determinar, contudo, que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.2.1. promova o imediato desarquivamento da subjacente tomada de contas especial com vistas ao pronto prosseguimento do processo, em homenagem, entre outros, aos princípios do impulso oficial e da indisponibilidade do interesse público, devendo apresentar ao Ministro-Relator, no prazo de até 15 (quinze) dias, a subsequente proposta técnica de pronta citação solidária de Flávio Travassos Régis de Albuquerque e Pedro Augusto Pereira Guedes em face do débito apurado nos autos; e 9.2.2. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência.